Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711389-62.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA D E C I S Ã O Diante do insucesso das diligências intimatórias da parte ré, ora apelante, para promover a sua regularização processual, como se vê das certidões de IDs 42455713, 42455712, 42455711 e 42435471, o apelado foi intimado para se manifestar, oportunidade na qual pugna pela aplicação do disposto nos arts. 77, inc. V, e 274, parágrafo único, para que as requeridas sejam consideradas intimadas (ID 43221639). Cediço que incumbe às partes o dever de manter atualizados os seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário para recebimento de citações e intimações, a teor do art. 77, inc. VII, do Código de Processo Civil. No caso em exame, é inequívoca a ciência da parte recorrente quanto à irregularidade da sua representação processual, porquanto a notificação extrajudicial da carta de destituição do patrono outrora constituído foi devidamente assinada pelos respectivos prepostos das empresas rés (IDs 40959487 e 40959488). De outro lado, entendo, em casos como o que ora se apresenta, que não comparece razoável a intimação por edital das apelantes, uma vez que tal providência se trata de exceção à regra e não se justifica quando a parte já foi citada no feito de origem, a relação processual se desenvolveu de forma angularizada e se mostra patente a inércia da parte em cumprir os seus deveres enquanto participante interessada no desfecho do processo. Portanto, diante do descumprimento da parte recorrente para sanar o vício relativo à sua irregularidade de representação, impõe-se a aplicação do comando retratado no inc. I do § 2o do art. 76 do Diploma Processual Civil, in verbis: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Por tais fundamentos, com apoio nos artigos 76, § 2o, inc. I, e 932, inc. III, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador